Tribunal: TJMT
Processo: 1023114-56.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023114-56.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JACIARA ANA LUCIA ALVES GOMES - CPF: 030.434.291-25 (EMBARGANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Jaciara Ana Lucia Alves Gomes contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Alega-se que o acórdão embargado estaria maculado por contradição ao não considerar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3931/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresentada que justifique a oposição dos embargos de declaração ou se a embargante busca a rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Contradição, para fins de embargos de declaração, ocorre quando há incoerência interna na decisão, ou seja, quando os fundamentos do voto divergem da sua conclusão, o que não se confunde com eventual divergência interpretativa entre as partes ou com entendimentos distintos de outros órgãos judicantes.

4.

A alegação da embargante de que o acórdão ignorou a tese firmada na ADI nº 3931/DF não configura contradição, pois a decisão embargada fundamentou-se no laudo pericial que afastou o nexo causal entre a atividade laboral e as lesões detectadas, o que está em conformidade com a jurisprudência do STF.

5.

A omissão que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre ponto essencial ao julgamento da causa, o que não se verifica no caso, já que a questão foi devidamente analisada no acórdão embargado.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

8.

Tese de julgamento
:

9.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela interna à decisão, quando há incoerência entre os fundamentos e a conclusão, não se confundindo com mera divergência interpretativa.

10.

A omissão relevante para embargos de declaração ocorre quando a decisão não se manifesta sobre ponto essencial ao julgamento da causa, o que não se verifica quando a questão foi analisada e decidida pelo colegiado.

11.

Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494, I e II, 1.022, I, II e III; 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3931/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20.04.2020, DJe 12.05.2020; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, DJe 15.06.2016; TJMT, ED 40214/2017, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 05.09.2017; TJMT, N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 10.08.2021
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” opostos por
JACIARA ANA LUCIA ALVES GOMES
,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte embargante
,
sendo o julgado assim ementado
(ID. 246883673):

“
Ementa
: Direito previdenciário. Ação de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Nexo causal não comprovado. Laudo pericial desfavorável. Improcedência.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Jaciara Ana Lucia Alves Gomes contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, ou, subsidiariamente, o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária. A apelante alegou ter sofrido acidente de trabalho que lhe causou lesão no punho esquerdo.

II. Questão em discussão

2. O cerne do recurso consiste em verificar se há nexo de causalidade entre a lesão no punho da apelante e suas atividades laborais, de modo a justificar a concessão de benefício de natureza acidentária.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial realizado concluiu que, apesar da redução dos movimentos, não há nexo causal entre a atividade laboral e as lesões detectadas, inviabilizando o reconhecimento do acidente de trabalho.

4. A apelante não apresentou documentos comprobatórios, como Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) ou outras provas que pudessem confirmar a ocorrência do acidente laboral.

5. Conforme jurisprudência consolidada, a ausência de nexo causal entre a enfermidade e o trabalho impede a concessão de benefícios acidentários.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida

Tese de julgamento: “A concessão de benefício acidentário exige a comprovação de nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral desempenhada pelo segurado.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 19 e 20; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U. 0003921-28.2014.8.11.0055, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/11/2021; STJ, CC 152002/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/11/2017.
”

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que a decisão monocrática transcrita incorreu em contradição.

Sustenta que: “
(...)
os embargos ora apresentados têm a finalidade de que este tribunal se manifeste acerca da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3931, uma vez que a decisão prolatada nos autos supra julgou contrário à tese firmada como precedente qualificado
” (ID. 259698173).

Embora devidamente intimada,
a parte embargada
, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS deixou
transcorrer o prazo
in albis
(ID. 265247777).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia

Câmara:

Conforme relatado, refere-se a “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” opostos por
JACIARA ANA LUCIA ALVES GOMES
,
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte embargante
.

Como é cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

II – Julgar:

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por contradição. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra vício a ser suprido no acórdão hostilizado.

Com efeito,
contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja,
que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto
, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Em outras palavras, a suposta contradição no julgamento

deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

No mesmo sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

No caso sob apreciação, conquanto a parte embargante defenda que o acórdão possui contradição ao não considerar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI n.º 3931/DF, tal exposição aparenta se tratar de uma alegada omissão. Todavia, do exame da situação posta, conclui-se que razão não assiste a parte embargante.

E isso porque,
omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais
, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

No entanto, diferentemente do que sustenta a parte embargante, a despeito de não constar expressamente do acórdão embargado, o ADI n.º 3931/DF não foi desconsiderado para o julgamento do recurso.

Nessa conjuntura, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão, declarou que é constitucional a previsão legal de presunção de vínculo entre a incapacidade do segurado e suas atividades com base no nexo técnico epidemiológico,
ressalvando que tal presunção pode ser elidida por perícia médica
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 21-A DA LEI N. 8 .213/1991 E §§ 3º E 5º A 13 DO ART. 337 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. ESTABELECIMENTO DE NEXO ENTRE O TRABALHO E O AGRAVO PELA CONSTATAÇÃO DE RELEVÂNCIA ESTATÍSTICA ENTRE A ATIVIDADE DA EMPRESA E A DOENÇA . PRESUNÇÃO DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO INC. XIII DO ART. 5º, AO INC . XXVIII DO ART. 7º, AO INC. I E AO § 1º DO ART. 201 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA . AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.
1. É constitucional a previsão legal de presunção de vínculo entre a incapacidade do segurado e suas atividades profissionais quando constatada pela Previdência Social a presença do nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, podendo ser elidida pela perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social se demonstrada a inexistência.
2 . Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.

(STF - ADI: 3931 DF, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/05/2020)” (grifo nosso).

Na situação concreta, o laudo pericial, conforme destacado no voto embargado, concluiu que, apesar da redução dos movimentos, não há nexo causal entre a atividade laboral e as lesões detectadas, ou seja, se enquadra na exceção destacada pelo STF, capaz de ilidir a presunção de liame epidemiológico, o que inviabiliza o reconhecimento do acidente de trabalho/doença ocupacional.

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”
.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).”

Com efeito, a omissão que justifica a interposição de Embargos Declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se verifica no caso em comento.

Além disso, oportuno relembrar que o julgador não é obrigado a responder a toda e qualquer alegação ou objeção suscitada pelas partes, sendo-lhe exigido, à validade do ato decisório, que exponha, de modo coeso e compreensível, os motivos fáticos e jurídicos utilizados à construção do raciocínio decisório, sendo sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.º 0585).

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material entre as proposições na decisão embargada, persistindo essa, em consequência, tal como está lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025